Tribunal: TJES
Processo: 5011571-15.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2023-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011571-15.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: RAQUEL CURTY DA SILVA e outros
IMPETRADO: 1º VARA CRIMINAL DE GUARAPARI
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

Cuida-se de ordem de
habeas corpus
impetrado em favor do paciente
Eddie Carvalho de Paula
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari.

Consta na inicial do presente
writ
que, em razão da suposta prática dos crimes dispostos no
artigo 121, §2º, incisos I e III, do Código Penal
, apurada nos autos da Ação Penal nº 0006990-18.2018.8.08.0021, foi decretada a prisão preventiva do paciente em 14 de novembro de 2018.

Diante disso, sustenta a defesa que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como alega a ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa, uma vez que já se passaram 04 (quatro) anos desde a decretação da constrição cautelar sem que tenha finalizado a instrução do feito. Assim,
requer a revoga
ção

d
a prisão preventiva do paciente
, com a consequente expedição do competente alvará de soltura.

Pois bem.
Sobre o decreto de prisão cautelar, importante relembrar que, após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada
à
presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além prova da existência do crime e do indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Feita a breve introdução, passo ao exame dos pedidos requeridos pela defesa.

No que diz respeito à
alegação de ausência de preenchimento dos requisitos dos artigos 312 do Código de Processo Pena
l
para a decretação e manutenção da prisão preventiva do paciente, apesar da zelosa a manifestação inicial do ora impetrante, verifico
que
não lhe assiste razão
, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos.

Inicialmente, destaco que se encontra presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da custódia cautelar, prevista no
artigo 313, I, do Código de Processo Penal
, tendo em vista tratar-se de suposta prática dos crimes dispostos no
artigo 121, §2º, incisos I e III, do Código Penal
.

Da mesma forma, quanto aos requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
, por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do ora paciente, em especial acerca da prova da existência do crime e dos indícios suficientes de autoria.

Em relação ao
perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado
, entendo que este persiste em razão da necessidade da garantia da ordem pública.

Nesse particular, o magistrado
a quo

consignou na decisão que decretou a prisão preventiva que o paciente e seus corréus
“
são suspeitos de integrar um grupo organizado com atuações criminosas no tráfico de drogas e homicídios pela disputa pelo tráfico de drogas, o que me leva a crer que os custodiados fazem do crime seu meio de vida e, uma vez soltos, encontrarão os mesmos estímulos que o levaram a delinquir e poderão nutrir medo nas testemunhas que poderão se esquivar de prestar depoimento em juízo
”.

De igual modo, ao analisar a necessidade de manutenção da prisão preventiva quando da prolação da decisão de pronúncia, em 09 de junho de 2022
,
salientou o seguinte:

"Levando-se em consideração que os indícios colhidos nos autos dão conta que os acusados atuavam ativamente no tráfico de drogas, o que foi ratificado por meio das certidões de antecedentes criminais extraídas do sistema e-JUD, entendo que a prisão preventiva se revela necessária para a assegurar a ordem pública, vez que os indícios presentes nos autos apontam que, uma vez soltos, os acusados fomentarão o tráfico de drogas nesse município, bem como poderão praticar crimes de outras naturezas".

No mesmo sentido, depreende-se das informações trazidas pelo magistrado
a quo
que a motivação do homicídio supostamente praticado pelo paciente foi a disputa por pontos de venda de entotrpecentes, e foi cometido através de diversos disparos de arma de fogo em direção à vítima, em via pública, oportunidade em que se iniciou um confronto armado entre os grupos rivais, gerando perigo comum e colocando em risco a integridade física dos moradores da comunidade.

Por oportuno, saliento que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do delito, a fundada probabilidade de reiteração da conduta criminosa e a necessidade de preservar a integridade física da vítima ou das testemunhas constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).

Somado a isso, não se pode deixar de considerar que, em consulta ao Sistema Infopen/ES, constata-se que o ora paciente já foi preso pela prática de tráfico de drogas, homicídio tentado e posse de arma de fogo, sem considerar a ação originária deste
habeas corpus
.

Dito isso, cabe ressaltar, a propósito, que o colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que
não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa
, evidenciada pelo
modus operandi

do crime e pela existência de outros registros criminais, tal como ocorrido no presente caso. Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. CUSTODIADO MEMBRO DAS FORÇAS ARMADAS. PERICULOSIDADE CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. In casu, o paciente foi denunciado pela prática de tentativa de homicídio qualificado pela utilização de recurso que impossibilitou/dificultou a defesa da vítima, tendo sido decretada sua prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública 2.
A prisão preventiva impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no
modus operandi
do delito, e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta
. [...] 4. Ordem denegada. (STJ; HC 664.289; Proc. 2021/0135370-3; PE; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; Julg. 15/06/2021; DJE 18/06/2021)

Portan
t
o, a gravidade concreta da conduta delituosa em apreciação,
o envolvimento do paciente no tráfico de drogas,
acresci
do às
anotações criminais
em seu desfavor
, demonstram o perigo gerado pelo estado de liberdade d
e Eddie Carvalho de Paula
, razão pela qual
mostra-se adequada a manutenção da custódia cautelar
,
não havendo que se falar em revogação da prisão preventiva
.

Noutro giro, no que diz respeito à
alegação de excesso de prazo para a formação da culpa
, é cediço que o prazo para concluir a instrução criminal não pode resultar de mera soma aritmética, mas de uma análise realizada à luz do princípio da razoabilidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar o retardo abusivo e injustificado.

Nesse sentido, os nossos tribunais superiores, mediante reiteradas decisões, já procederam à devida flexibilização dos prazos, confirmando o entendimento de que esses servem apenas como parâmetro geral, porquanto variam conforme as peculiaridades específicas de cada processo.

Sobre o tema, destaco o posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. [...] EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO VERIFICADO. TRÂMITE REGULAR DO FEITO. PACIENTE CITADO POR PRECATÓRIA. INSTRUÇÃO PRÓXIMA AO FIM. [...] CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...] 4. Esta Corte Superior tem o entendimento de que,
somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir de mera soma aritmética dos prazos processuais
. In casu, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu trâmite regular. [...] (STJ; HC 552.162; Proc. 2019/0375141-9; CE; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg em 10/03/2020; DJE 23/03/2020)

Saliento, ainda, que esse também é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. ARTIGO 33 C/C ARTIGO 40, INCISO V, AMBOS DA LEI No 11.343/06. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRISÃO CAUTELAR. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA. 1. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
os prazos previstos pela legislação penal não são fatais, pois necessitam se adequar ao caso em concreto, aplicando-se o princípio da razoabilidade
[...] (TJES; HC 0021198-36.2019.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 25/09/2019; DJES 01/10/2019).

Dos julgados acima, depreende-se, outrossim, que para a configuração do excesso de prazo na instrução criminal é essencial que seja de
monstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito,
o que
não ocorreu na espécie.

Dito isso, ao compulsar o andamento dos autos originários, verifica-se que
o magistrado
a quo

tem praticado todos os atos processuais indispensáveis à devida marcha processual, atuando de forma diligente na condução do feito, especialmente se considerada a quantidade de réus, já tendo sido proferida sentença de pronúncia
(09 de junho de 2022), que aguarda o trânsito em julgado para intimar as partes, para os fins do art. 422 do Código de Processo Penal, conforme se depreende das informações apresentadas no id. 3953806.

Assim, na esteira do já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça,
in casu
, além de não haver
“
notícias ou evidências que denotem conduta procrastinatória do Juiz de primeira instância [...],

é possível verificar, pelo andamento processual, por meio da quantidade de atos praticados e da distância temporal entre eles, que o Magistrado vem sendo diligente e, portanto, não age com desídia
.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC 687.106/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 23/11/2021)”.

Com base nisso, pode-se constatar que o rito processual tem sido regularmente observado, não havendo nenhum ato por parte daquele juízo que tenha obstaculizado o seu processamento.

Portanto, consoante já dito, não vislumbro desídia ou omissão da autoridade judiciária, razão pela qual
não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo
.

Assim, e
em consonância com a Procuradoria de Justiça,

DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA:

EMENTA: HABEAS CORPUS. ARTIGO 121, §2º, INCISO
S I E III, DO
CÓDIGO PENAL.
PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A DECRETAÇÃO DA
CUSTÓDIA CAUTELAR. INVIABILIDADE.
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO.
AFASTAMENTO
. ORDEM DENEGADA.
1.
Nos termos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto, não há que se falar em constrangimento ilegal, devendo, portanto, ser mantida a prisão preventiva. No caso, a gravidade concreta da conduta delituosa, o envolvimento do paciente na guerra do tráfico de drogas, acrescido às anotações criminais em seu desfavor, demonstram o perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, razão pela qual mostra-se adequada a manutenção da custódia cautelar,
não havendo que se falar em revogação da prisão preventiva
.
2.
Os tribunais superiores já procederam à devida flexibilização dos prazos, confirmando o entendimento de que estes servem apenas como parâmetro geral, porquanto variam conforme as peculiaridades específicas de cada processo. No caso, o rito processual tem sido regularmente observado, não havendo nenhum ato por parte daquele juízo que tenha obstaculizado o seu processamento.
3.
Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.